Tribunal: TJDFT
Processo: 0753270-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CAUTELAR INOMINADA. “OPERAÇÃO FALSO NEGATIVO”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES PERTENCENTES AO INVESTIGADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 4o DO DECRETO-LEI 3.240/41.
Inviável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, pois a medida cautelar deferida se destina precipuamente ao ressarcimento do prejuízo causado à Fazenda Pública, e, para tanto, poderá incidir sobre quaisquer bens dos envolvidos, mesmo os adquiridos licitamente, sem vinculação com o crime sob investigação, e inclusive sobre bens de terceiros não envolvidos diretamente no ilícito penal, desde que devidamente fundamentada a decisão, como no presente caso. Não se vislumbra ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequada e necessária a medida. A liberação dos valores traria risco à eventual reparação ao erário em relação às práticas criminosas apuradas.
Improcedência do pedido cautelar.